Tribunal: STF
Processo: Rcl 68142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – No caso em análise, verificou-se, na base empírica do acórdão impugnado, que a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa.



    II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão.



    III - No caso, o ato apontado como reclamado não trata de reconhecimento de vínculo de emprego.



    IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido.